Tribunal: TJSP
Processo: 1035585-68.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – IPTU – Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora efetue a imputação dos valores depositados no processo administrativo no 017.2020/0024426-9 ao pagamento do parcelamento PPI no 17764119-3 – Aproveitamento de forma integral, com exclusão de qualquer encargo moratório – Cabimento – Depósito administrativo que faz cessar a incidência dos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – IPTU – Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora efetue a imputação dos valores depositados no processo administrativo no 017.2020/0024426-9 ao pagamento do parcelamento PPI no 17764119-3 – Aproveitamento de forma integral, com exclusão de qualquer encargo moratório – Cabimento – Depósito administrativo que faz cessar a incidência dos acréscimos de mora – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos – Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Recurso Oficial não provido.